Tribunal: TJSP
Processo: 2226432-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA IMPEDIR A DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL SOB PENA DE MULTA.

INCONFORMISMO DO REQUERIDO. PRETENDE A EXCLUSÃO, REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PENDENTE DE RECONHECIMENTO. DECISÃO QUE FIXA A MULTA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO SE TORNA DEFINITIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA IMPEDIR A DEMOLIÇÃO DO IMÓVEL SOB PENA DE MULTA.

INCONFORMISMO DO REQUERIDO. PRETENDE A EXCLUSÃO, REDUÇÃO E LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.

DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER PENDENTE DE RECONHECIMENTO. DECISÃO QUE FIXA A MULTA PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NÃO SE TORNA DEFINITIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA É APENAS UM INSTRUMENTO COERCITIVO PARA PRESSIONAR A PARTE QUE ESTÁ OBRIGADA.

RECURSO DESPROVIDO.